Tribunal: STF
Processo: ARE 1415567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTROLADORES DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INTELIGÊNCIA DA LEI DA LEI MUNICIPAL Nº 6064/2016, DO DECRETO RIO Nº 42.267/2016 E DA RESOLUÇÃO SMF Nº 2908/2016. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS NORMAS LOCAIS E DE EFETIVA A COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENEFÍCIOS SÃO PAGOS INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS NO MESMO PERCENTUAL, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A SUA GENERALIDADE (ARE 882774 AGR, RESP 1619394/SC). MESMO COM A AFIRMAÇÃO DE QUE OS CRITÉRIOS SÃO AQUELES ORDINÁRIOS EXIGIDOS PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, O FATO É QUE NÃO HÁ PROVAS CABAIS DE QUE TODOS FORAM AVALIADOS DA MESMA FORMA, MORMENTE QUANDO A ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRA A REALIZAÇÃO EFETIVA DA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. AINDA QUE TODOS OS SERVIDORES TENHAM ATINGIDO 140 PONTOS, O FATO É QUE AS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA CHEFIA FORAM DÍSPARES. VEJA-SE QUE, CASO SEJA ENTENDIDO DE FORMA DIVERSA, O RECONHECIMENTO DA NATUREZA GENÉRICA DARIA AZO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO JUSTAMENTE PELA PRODUTIVIDADE DOS SEUS SERVIDORES, O QUE SERIA CONTRADITÓRIO. ATOS ADMINISTRATIVOS, ENTRE ELES A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, DEMANDANDO PROVA CABAL EM CONTRÁRIO, O QUE NÃO SE OBSERVA NESTES AUTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARCADOS PELA RECORRENTE, TRATANDO-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Apenas para reconhecer erro material na fixação dos honorários sucumbenciais e reformar o acórdão embargado para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em conformidade com o artigo 85, §§ 3° e 5°, do NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC Nº 20/1998; 3º, 6º, 7º e 8º da EC Nº 41/2003 e 2º e 3º da EC Nº 47/2005, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente